Tribunal: TJMT
Processo: 1017749-09.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017749-09.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JUSCELINA FIGUEIREDO BATISTA - CPF: 353.389.111-91 (APELANTE), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), MARCELO RAMOS MENDES (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. MASTECTOMIA. RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA. ERRO MÉDICO. CULPA. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE OS RISCOS DO PROCEDIMENTO. CONSENTIMENTO INFORMADO. RESTITUIÇÃO DE VALOR. DANO MATERIAL, MORAL, ESTÉTICO E LUCROS CESSANTES.

CONFIGURADO
S
. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por
Juscelina
Figueiredo Batista contra sentença que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos, julgou improcedentes os pedidos, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa. A autora, insatisfeita, argumenta que o réu, Dr. Marcelo Ramos Mendes, cometeu erro médico durante procedimento de reconstrução mamária e mastoplastia redutora, ocasionando danos estéticos permanentes, além de ter cobrado indevidamente pela cirurgia, já coberta pelo plano de saúde. Postula a reforma da sentença para que seja reconhecida a responsabilidade civil do médico e a consequente condenação em danos morais, materiais e estéticos, além da restituição de valores indevidamente pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
cinco
questões em discussão: (i) verificar se houve erro médico por imprudência ou negligência durante a realização do procedimento cirúrgico; (
ii
) determinar se houve omissão do réu quanto ao dever de informar os riscos do procedimento e de obter o consentimento informado da paciente; (
iii
) apurar se a cobrança de
valores pela cirurgia já coberta pelo plano de saúde foi indevida, ensejando a restituição à autora
; (
iv
) determinar a existência de dano material, moral e estético, e o dever de indenizar
; (v)

apurar a existência de lucros cessantes decorrentes da impossibilidade de a autora exercer sua atividade profissional durante o período de recuperação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conclui-se que o laudo pericial, embora não tenha afirmado diretamente o nexo causal entre o procedimento cirúrgico e as complicações sofridas pela autora, indicou a possibilidade de que a conduta do réu tenha contribuído para o agravamento do quadro clínico, sobretudo por manter o expansor tecidual, mesmo diante de sinais de complicações cirúrgicas em paciente com histórico de câncer e imunossupressão
,
demonstrando imprudência ao não
removê-lo
em momento oportuno.

Fica evidenciada a falha no dever de informar por parte do réu, uma vez que não houve apresentação do Termo de Consentimento Informado, documento essencial para que a autora pudesse ter ciência dos riscos inerentes ao procedimento. Tal omissão viola o direito de autodeterminação do paciente e configura erro ético e legal, conforme disposições do Código Civil e do Código de Ética Médica.

O valor de R$ 4.500,00 cobrado pela cirurgia de redução da mama direita, que já estava coberta pelo plano de saúde, deve ser restituído, caracterizando-se como cobrança indevida. A autora comprovou a realização do pagamento e a cobertura do procedimento pelo plano, justificando a restituição do montante.

No que se refere aos danos morais, a falha na prestação dos serviços médicos, que resultou em complicações físicas e psicológicas à autora, justifica a fixação da indenização, levando em consideração a extensão do dano e as condições socioeconômicas das partes.

Quanto ao dano estético, restou comprovada a deformidade física sofrida pela autora, que perdeu a possibilidade de reconstrução mamária, o que autoriza a fixação da indenização específica por este prejuízo.

Quanto aos lucros cessantes, o laudo pericial confirma que a autora/apelante, devido às complicações cirúrgicas e à perda de mobilidade no braço esquerdo, ficou impossibilitada de exercer sua atividade profissional por nove meses, devendo a compensação por lucros cessantes ser apurada em liquidação de sentença, considerando o período entre fevereiro e novembro de 2019.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de consentimento informado, somada à conduta imprudente de manter expansor tecidual em paciente com complicações, caracteriza erro médico passível de responsabilização civil.

O médico responde civilmente pelos danos materiais e estéticos decorrentes de erro na condução do procedimento cirúrgico quando restar demonstrada a sua imprudência e a falha no dever de informar os riscos do tratamento.

A cobrança de valores por procedimento já coberto pelo plano de saúde caracteriza cobrança indevida, ensejando a restituição ao paciente.

A impossibilidade de exercício de atividade profissional durante o período de recuperação decorrente de complicações médicas gera direito à indenização por lucros cessantes.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 186, 927, 949; CPC,
arts
. 85, §2º, §3º, 487, I; Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 2217/2018),
arts
. 22, 24.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no REsp nº 1.340.593, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 20.06.2019; STJ, REsp nº 1.674.221, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 06.06.2018.

STJ, Súmula nº 43, Súmula nº 54, Súmula nº 326.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JUSCELINA FIGUEIREDO BATISTA
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais c/c
Danos
Materiais c/c
Danos
Estéticos
nº.
1017749-09.2020.8.11.0041
, ajuizada
em face de
MARCELO RAMOS MENDES
, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou
im
procedentes os pedidos iniciais
.
Por consequência, condenou

a
autora
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em
20% (vinte por cento) sobre o valor da causa
, nos moldes do artigo 85, §2º, do CPC
, observando-se, contudo, a regra disposta no §3º, do art. 98, do CPC
(ID
234475300
).

Irresignad
a
,
a
autor
a
/
apelante aduz
que
os danos materiais restam caracterizados, uma vez que o réu/apelado recebeu em duplicidade pelo procedimento de
mamoplastia
redutora direita, visto que cobrou R$ 4.500,00 (quatro mil reais) da autora/apelante e, também, recebeu do plano de saúde. Logo, tendo em vista que o procedimento teve cobertura total do plano de saúde, a autora/apelante deve ser restituída pelo pagamento realizado.

Defende que, para manifestar a opção por um tipo de tratamento de saúde, o paciente deverá ser cientificado sobre os riscos de determinado procedimento, de maneira a permitir que seja plenamente exercida a autonomia de sua vontade, o que não ocorreu na hipótese, uma vez que o réu/apelado deixou de informar a autora/apelante quantos aos riscos inerentes ao ato cirúrgico, especialmente quanto à possibilidade de sequela permanente, de modo que resta evidenciado o erro médico.

Sustenta que sequer foi elaborado termo de consentimento informado, documento que serviria para esclarecer todos os riscos e cuidados necessários.

Destaca que
, a análise tecidual prévia

foi realizada pelo réu/apelado, que optou pelo emprego do expansor, o qual foi enchido integralmente já na primeira vez, sendo que
logo
após o procedimento a autora/apelante se

senti
u
incomodada
e percebeu o vazamento de líquido
, situação que ocasionou mais de 07
(sete)
visitas pós-
cirúrgica
s
,
e, em torno de 16 dias depois, a mangueira do expansor rompeu a pele novamente, sendo necessário o retorno à nova cirurgia que foi realizada em 10/06/2019. Após essa segunda cirurgia, em julho/19, o expansor pela terceira vez rompeu a pele e nessa oportunidade foi necessária a retirada do equipamento.

Diz que, após essa última cirurgia reparadora, a cicatriz não segurava mais e sempre abria, de modo que, no dia 17/08/19, deu entrada no Hospital Santa Rosa, com febre, consequência de infecção local, recebendo alta em 22/09/19.

Afirma que, diante dos maus resultados, uma vez que a pele já não mais suportava o extensor em decorrência das complicações da primeira cirurgia, procurou, por indicação, o Dr. Paulo Henrique
Pulcherio
, o qual finalmente realizou uma reconstrução do tecido com retalho muscular, resolvendo o problema em 08/11/2019. No entanto, a paciente ficou sem mamas, e sem a possibilidade de colocar qualquer tipo de silicone ou prótese, haja vista que não há mais quantidade de pele necessária.

Menciona que, ao primeiro sinal de desconforto, imediat
amente entrou em
contato com o
réu/apelado
que só postergou os atendimentos,
quando
a situação poderia ter sido evitada desde o primeiro atendimento ou no momento

da primeira cirurgia com a colocação de
quantidade
menor
de
líquido
no
expansor.

Enfatiza que, além de todo o abalo psicológico experimentado, a autora/apelante ainda sofre com o dano estético em decorrência do erro médico, de maneira que resta caracterizado o dever de indenizar.

Argumenta que, em se tratando de relação de consumo, deve ser aplicada a inversão do ônus da prova, ante a hipossuficiência do consumidor

na relação de consumo.

Assevera que, como a mobilidade do braço esquerdo foi seriamente comprometida durante o percalço da cicatrização, restou sem condições de continuar a vender os espetinhos, sendo cabível a condenação do réu/apelado ao pagamento de lucros cessantes
(ID

234475309
).

O réu/apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID
234475311
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos em virtude de erro médico
ajuizada por
Juscelina
da Cruz Figueiredo
em face de
Marcelo Ramos Mendes
, na qual a autora afirm
ou
que
, no ano de 2019, foi surpreendida com novo tumor de mama, sendo necessária a realização de mastectomia na mama esquerda.

Aduziu que era acompanhada pelo Dr. Luciano
Florisbelo
da Silva, e recebeu a indicação do mesmo para procurar o réu, Dr. Marcelo Mendes, para realização de reconstrução mamária. Todavia, ele afirmou que também seria necessária a redução da mama direita, considerando que a reconstrução da esquerda ficaria menor, pela capacidade de pele existente. Diante disso, assentou que o plano de saúde da mesma não cobriria o procedimento na mama direita, por ser considerado estético e, para tanto, cobrou o valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Aleg
ou
que a cirurgia foi realizada
,
em 23/02/2019
,
com a retirada completa da mama esquerda e implantação de expansor mecânico de 550ml, além de

redução da mama direita. A alta médica foi dada em 25/02/2019.
Contudo,
cerca de 15
(quinze)
dias depois, começou a sentir incômodo ao

fechar o braço e voltou ao médico
, ocasião em que reclamou
do volume de líquido, mas o
réu
dizia ser normal.
Em a
bril, retornou ao consultório,
quando
foi então retirado 120ml de líquido
do extensor, e o réu determinou que a autora retornasse
para casa, afirmando não ter mais o que

fazer,
uma vez que a
parte dele estava feita.

Depois
do trâmite regular do processo
, com
a realização de
prova pericial, o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais.
Por consequência, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85, §2º, do CPC, observando-se, contudo, a regra disposta no §3º, do art. 98, do CPC (ID 234475300).

Pois bem.

Extrai-se dos autos que
, após mastectomia por nova recidiva de câncer na mama esquerda, além de mastoplastia redutora na mama direita (que se encontrava sadia), a
que foi submetida a autora/apelante, o réu/apelado
opto
u
por uma
técnica
de
reconstrução

da mama esquerda
em dois tempos,
isto é,
inicialmente com a escolha de um expansor tecidual
(
com capacidade
máxima
de 550 ml
)
, para
depois
realizar uma
mamoplastia
de aumento com
prótese
,
com o intuito de trazer melhor resultado estético.

Destaca-se que a escolha do réu/apelado
baseou-se
em sua experiência e conhecimento médico
, conforme restou registrado
na própria contestação (ID 234475220 - Pág. 16 – fls. 283), e
no Laudo Pericial produzido nos autos
(ID 234475284 - Pág. 12 – fls. 597)
.

Ocorre que, após a primeira cirurgia, a autora/apelante apresentou algumas complicações, dos quais teriam decorridos os danos declinados na inicial.

Ao sanear o feito, o juízo de origem delimitou a seguinte quest
ão
controvertida:
“1)
Se houve ou não culpa (imprudência, negligência ou imperícia) do Requerido no evento narrado na exordial
”

(ID
234475235
– fls.
466/468
).

A
prova pericial
foi realizada
,
e o Perito concluiu que
“não há como estabelecer um nexo de causalidade entre a cirurgia realizada pelo requerido, o
D
r
.

Marcelo
, a infecção do
sítio

cirúrgico
e as sequelas da requerente
.”
Sobretudo porque, a autora/apelante apresenta câncer recidivado da mama esquerda, e passou por inúmeros procedimentos para tratar a sua doença neoplásica, de modo que
“múltiplas

intervenções

cirúrgicas
em paciente
imunossuprimido
e

a necessidade de quimioterapia em
pós-operatório
recente em

um paciente portando dispositivo
heterólogo
, aumentam a
possibilidade
de complicações infecciosas
.”
(ID 234475282 - Pág. 17 – fls. 581)

Ocorre que,
em Resposta ao Quesito formulado pela autora
,
o
Perit
o
Judicial expressamente afirma
que
:

“[...].

4.1.1. COMO FICA A PELE APÓS A RADIOTERAPIA.

A pele tende a ficar mais delgada
e com menor elasticidade
.

[...].

4.1.4.
O EXPANSOR PODE SER TOTALMENTE INSUFLADO NA MESMA CIRURGIA
? QUAL O PROCEDIMENTO CORRETO?

Geralmente não é possível atingir o volume máximo do expansor no momento da introdução
do mesmo
, pois não existe espaço suficiente para tal feito
. Cabe ao cirurgião, baseado em sua experiência e avaliação prévia da elasticidade da pele, determinar o volume ideal de insuflação para cada caso. Geralmente são realizadas outras insuflações do expansor no pós-operatório até atingir o volume máximo de insuflação.

[...].

4.1.6.
QUAL O PROCEDIMENTO CORRETO PARA CORRIGIR A EXPOSIÇÃO DA VÁLVULA DO EXPANSOR COM VAZAMENTO DE LÍQUIDO
?

Retirada do expansor
.

[
...].

4.1.8.
O EXPANSOR MAMÁRIO DE 550 ML UTILIZADO NA CIRURGIA

PODERIA SER SUBSTITUÍDO POR UM MENOR, AO ANALISAR A POUCA (“PEQUENA”) CAPACIDADE TECIDUA
L?

Poderia
. Contudo, cabe ao cirurgião, baseado em seu julgamento e experiencia, escolher o melhor volume do expansor para cada caso.

[
...].

4.1.9.
PODE-SE AFIRMAR QUE, EM RAZÃO DAS COMPLICAÇÕES DA PRIMEIRA CIRURGIA, A AUTORA PERDEU A CHANCE DE TER A MAMA DE FATO RECONSTRUÍDA
?

Sim
. Isso não implica em responsabilidade do cirurgião pela perda dessa oportunidade, pois depende também do estágio da

doença, dos tratamentos instituídos e da resposta imune do organismo
.

(ID
234475282 - Pág. 6
/8

– fls.
570
/572
).

Por outro lado, ao responder os quesitos formulados pela ré, o Perito consignou que:

“[...].

4.2.11. DESCREVA A SITUACAO FISICA DA MAMA ESQUERDA DA AUTORA QUANDO DA CONSULTA.

A pele da mama esquerda, segundo relato do requerido, apresentava espessura satisfatória
,
apesar dos efeitos de radioterapia prévia
.

4.2.12-NESTA DATA HAVIA SEQUELAS DA A RADIOTERAPIA NA PELE?

HAVIA LINFEDEMA NO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO?

Sim
. Porém, não há registros de radiodermite ou linfedema no membro superior esquerdo, nem observei isso na consulta médica pericial.

[...].

4.2.25. QUAL A EVOLUCAO APÓS ESTA CIRURGIA E NOS MESES SEGUINTES?

A paciente evoluiu com dor e limitação do movimento do braço esquerdo, extrusão do reservatório do expansor e saída de líquido da ferida, culminando com ulceração local e sinais de infecção do sítio cirúrgico, que levou a internação

no hospital no H. Santa rosa
no dia 17/08/23 para antibioticoterapia sistêmica. Nessa ocasião estava em quimioterapia adjuvante, complicando com leucopenia. previamente nos meses de junho e julho,
passou por duas tentativas cirúrgicas
mal sucedidas
de preservar o expansor no local
este acabou sendo retirado no dia 08 /11/23 e ainda na mesma data foi realizado
exerese
da úlcera cutânea da região mamária esquerda e rotação de retalho
miocutaneo
local, com boa cicatrização da ferida operatória.

[...].
”
(ID 234475284 - Pág. 11/16 -fls. 596/601)

Logo, infere-se que embora tenha concluído pela inexistência de culpa do réu/apelado, o Laudo Pericial também indica que ele pode sim ter contribuído para a ocorrência do evento tido como danoso.

Isso porque
, em que pese o cirurgião réu/apelado tinha em mente expandir a pele para um futuro implante mamário, não poderia ter desconsiderado a resposta dada pelo corpo da autora/apelante, que, repisa-se, estava fragilizado pelo tratamento contra o câncer pela qual vinha passando,
de modo que deveria ter procedido à retirada imediata do expansor, o que não ocorreu.

Ainda, ao apresentar “Manifestação” sobre a Impugnação do Laudo, o “Expert” esclareceu que:

“[...].

2.
O VAZAMENTO DO LÍQUIDO PELA ABERTURA INVOLUNTÁRIA DA CICATRIZ (ROMPIMENTO DA PELE)
PODERIA SER EVITADO COM A COLOCAÇÃO DE MENOR LÍQUIDO NO EXPANSOR
?

RESPOSTA:
Provavelmente sim
.

3.
SE CONDUZIDO COM A RETIRADA IMEDIATA DO EXPANSOR NO PRIMEIRO SINAL DE COMPLICAÇÃO, PODERIA A AUTORA TER A MAMA RECONSTRUÍDA A POSTERIORI
?

RESPOSTA:
Provavelmente sim
, poderia ter sido retirado, contudo, a ideia do cirurgião era expandir a pele para um futuro implante mamário
.

4.
SE A COMPLICAÇÃO APRESENTADA É COMUM, DEVERIA O MÉDICO CIRURGIÃO TER INFORMADO A PACIENTE ATRAVÉS DE TERMO DE CONSENTIMENTO
?

RESPOSTA:
Sim
. O CFM resolveu que a cirurgia plástica, assim como toda especialidade médica, não tem o objetivo de garantia de resultado desejado,
tornando o consentimento informado mandatório em todos os procedimentos dessa área
.

5.
A LIMITAÇÃO DE MOVIMENTO E DORES APRESENTADAS PELA PACIENTE IMPLICA EM REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL, JÁ QUE
A MESMA
TRABALHAVA COM A CONFECÇÃO DE ESPETINHOS PARA VENDA
?

RESPOSTA:
Sim
.
(ID 234475294 – fls. 621/623)

Ora, a retirada do expansor deu-se, por outro médico, meses depois do início das complicações cirúrgicas, resolvendo definitivamente a situação, conforme constou do Laudo Pericial:

“5-CONCLUSÃO

Porém,
o mesmo
foi surpreendido pela extrusão do expansor mamário implantado na autora (caso fortuito), frustrando o seu objetivo, que era reconstruir a mama esquerda.
A necessidade premente de tratamento adjuvante, numa paciente já com imunossupressão pela neoplasia maligna, piorou a condição clínica
da mesma
, e a obrigou a nova internação hospitalar para debelar uma infecção sistêmica grave
. O
dr.
Pulcherio
resolveu definitivamente a situação retirando o expansor implantado
. Hoje a paciente refere dores e limitação dos movimentos do membro superior esquerdo, que atribui a cirurgia do dr. Marcelo. Entretanto, a meu modo de ver, acredito, ser mais provável, decorrente de todo o processo patológico e tratamento a que a autora teve que ser submetida devido a essa doença grave, sem culpabilidade do cirurgião requerido.”
(ID 234475284 - Pág. 19/20 - fls. 604/605)

Outrossim, importa salientar que ainda que não seja possível afirmar, indene de dúvidas, que não houve insuflação máxima do expansor quando de sua colocação, certo é também que o réu/apelado não fez constar no registro médico o volume insuflado de soro no expansor, não se desincumbindo do ônus que lhe competia.
Senão vejamos, o seguinte excerto do Laudo Pericial:

“4.2.19. CONSTA QUE O EXPANSOR E MENTOR MERCURIO-550 CC?

Sim.

4.2.20. ISSO QUER DIZER QUE O DR MARCELO ENCHEU O EXPANSOR “ATÉ A BOCA” COM 550 CC?

Não significa isso.
Não há relato do volume exato insuflado inicialmente na descrição cirúrgica
. Presume-se que o volume insuflado se baseou na capacidade de expansão da pele da região mamaria esquerda no momento da insuflação do expansor e na experiencia do cirurgião.

4.2.21. PODE O PERITO AFIRMAR QUAL A QUANTIDADE DE VOLUME APLICADO NO EXPANSOR PELO DR MARCELO?

Não há como avaliar o volume insuflado após o implante do expansor tecidual mamário baseado nos autos
.”
(ID 234475284 - Pág. 14
-
fls. 599)

Nesse contexto,
o laudo pericial indicou que o expansor poderia ter sido insuflado com uma quantidade menor de líquido, o que evitaria complicações
, de modo que

não tendo sido demonstrado pelo réu/apelado que ele seguiu o protocolo de enchimento gradual do expansor, a sua conduta revelou-se imprudente, considerando que a pele da autora/apelante estava fragilizada pela radioterapia.

A propósito, o Laudo Pericial fez constar que:

4.1.5. A PELE ROMPER E OCORRER EXPOSIÇÃO DA VÁLVULA DO EXPANSOR É CONSIDERADA UMA COMPLICÇÃO COMUM? POR QUE OCORRE?

Sim.
A ruptura da pele pode ocorrer devido a fragilidade e menor espessura
da mesma
, sobretudo após radioterapia prévia
,
e também
, em virtude do estado nutricional da paciente, ocorrendo em um percentual considerável de casos.

[...].

4.2.11. DESCREVA A SITUACAO FISICA DA MAMA ESQUERDA DA AUTORA QUANDO DA CONSULTA.

A
pele da mama esquerda, segundo relato do requerido, apresentava espessura satisfatória,
apesar dos efeitos de radioterapia prévia
.
(ID 234475282 - Pág. 6/11
-
fls. 570/575)

Portanto,
embora o laudo pericial não tenha estabelecido um nexo de causalidade direto entre a cirurgia e as complicações sofridas pela autora/apelante, ele levantou a possibilidade de que a conduta do réu/apelado tenha contribuído para agravar o quadro, tendo em vista que o médico decidiu manter o expansor, mesmo diante de sinais de complicação, o que foi considerado um julgamento questionável, especialmente considerando o estado debilitado da autora/apelante.

Além disso, o médico não apresentou um termo de consentimento informado, o que é uma falha ética e legal grave, ainda que não suficiente para imputar responsabilidade por erro médico
, consoante constou
na complementação ao
Laudo Pericial:

4. SE A COMPLICAÇÃO APRESENTADA É COMUM, DEVERIA O MÉDICO CIRURGIÃO TER INFORMADO A PACIENTE ATRAVÉS DE TERMO DE CONSENTIMENTO
?

RESPOSTA:
Sim. O CFM resolveu que a cirurgia plástica, assim como toda especialidade médica, não tem o objetivo de garantia de resultado desejado, tornando o consentimento informado mandatório em todos os procedimentos dessa área
. (ID 234475294 - Pág. 2/3 - fls. 622/623).

Na hipótese
,
o réu/apelado não trouxe aos autos o Termo de Consentimento
Informado Livre e Esclarecido, decorrente do cumprimento da obrigação do dever de informar, a fim de demonstrar que a autora/apelante foi devidamente esclarecida quanto aos riscos inerentes ao tratamento/procedimento cirúrgico indicado, os resultados normais e anormais, bem como sobre a existência de alternativas viáveis.

O dever de informar e obter o respectivo consentimento decorre da imperativa observância da autonomia da vontade do paciente, sobretudo porque este
deve
possuir liberdade de escolha, dentre as possíveis opções de tratamento
e resultado
, notadamente quando eletiva é a cirurgia
.

Quanto à matéria, convém trazer à colação o que dispõe o art. 15 do Código Civil:

Art. 15. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica
.

Por sua vez, o Código de Ética Médico (Resolução CFM nº. 2217/2018), determina que é vedado ao médico:

Art. 22.
Deixar de obter consentimento do paciente
ou de seu representante legal
após esclarecê-lo sobre o procedimento a ser realizado
,
salvo em caso de risco iminente de morte
.

[...].

Art. 24.
Deixar de garantir ao paciente o exercício do direito de decidir livremente sobre sua pessoa ou seu bem-estar
, bem como exercer sua autoridade para limitá-lo
.

Nesse contexto, a informação e a outorga de consentimento são exigências de natureza ética e legal que se impõem, em respeito aos direitos da personalidade do paciente, direitos esses que, em síntese, podem ser conceituados como atributos da dignidade
, decorrendo daí a necessidade do médico proporcionar ao paciente informação idônea sobre diagnóstico, prognóstico, perspectivas, eventuais alternativas diagnóstico-terapêuticas e consequências previsíveis das decisões, para que o paciente possa tomar uma decisão esclarecida a respeito do procedimento sugerido.

No caso, as intercorrências depois do procedimento cirúrgico acabaram por impossibilitar totalmente a reparação da mama submetida ao procedimento escolhido pelo réu/apelado, tendo a autora/apelante que
tem que
conviver diariamente com as sequelas advindas não só do tratamento contra o câncer, mas também do agravamento decorrente do
malsucedido
procedimento cirúrgico em questão, sem que tenha sido demonstrado pelo réu/apelado que ela tenha efetivamente consentido depois de
tomar ciência
das possíveis complicações/riscos do procedimento.

Conclui-se, portanto, que não só o expansor poderia ter sido insuflado com um volume menor, como também que manter o expansor ao invés de removê-lo diante das complicações poderia ter sido um erro de julgamento, tendo em vista que, caso tivesse sido removido ao primeiro sinal de complicação, a autora teria uma chance maior de ter sua mama reconstruída, sobretudo se o profissional médico tivesse considerado o estado clínico da autora/apelante, que certamente era um fator determinante.

Esses fatores indicam que houve erro médico, fundamentado na imprudência e na falta de informação, o que enseja a responsabilidade civil do médico.

Logo, havendo nexo de causalidade entre o comportamento do agente e o dano causado, resta caracterizad
a a falha na prestação dos serviços, que enseja
o dever de indenizar
, a teor do que dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil:

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
.

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
.

Parágrafo único.
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
.

Com efeito,
a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos.

Assim, restando caracterizado o dever de indenizar, tem-se que, no tocante aos danos materiais, o art. 949 do Código Civil também determina que:

Art. 949. No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o
ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento
e dos lucros cessantes até ao fim da convalescença
, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido
.

No caso,
os danos materiais restaram devidamente comprovados, na medida em que
a autora/apelante demonstrou que teve que arcar com os custos
da cirurgia relativa à mama direita
, no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)
(ID 234475150/234475151 - fls. 46/47)
, quando o Plano de Saúde (Unimed Cuiabá)
já havia autorizado o procedimento, conforme se infere da Guia de Serviço Profissional encartado nos autos (ID 234475156 – fls. 62), o que caracteriza cobrança indevida, passível de restituição.

Assim, deve ser restituído à autora/apelante o valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)
,
c
orrigido monetariamente
pelo índice INPC,
a partir do efetivo prejuízo, isto é, do pagamento (Súmula 43 do STJ)
e
juros de mora de 1% a.m
.
,
a partir da citação (art. 405, CC).

Por sua vez, no tocante o pedido de
lucros cessantes, referente à compensação pelos 09 (nove) meses em que não pôde trabalhar
(de fevereiro a novembro/2019), tendo em vista que a mobilidade do braço esquerdo foi seriamente comprometida durante o percalço da cicatrização
, conforme constou do Laudo Pericial e sua complementação:

4.2.25. QUAL A EVOLUCAO APÓS ESTA CIRURGIA E NOS
MESES SEGUINTES
?

A
paciente evoluiu com dor e limitação do movimento do braço esquerdo, extrusão do reservatório do expansor e saída de líquido da ferida, culminando com ulceração local e sinais de infecção do sítio cirúrgico, que levou a internação no hospital no
H.
Santa Rosa

no dia 17/08/23 para antibioticoterapia sistêmica
.
Nessa ocasião estava em quimioterapia adjuvante, complicando com leucopenia. previamente nos meses de junho e julho, passou por duas tentativas cirurgias malsucedidas de preservar o expansor no local este acabou sendo retirado no dia 08 /11/23 e ainda na mesma data foi realizado exérese da úlcera cutânea da região mamaria esquerda e rotação de retalho mio cutâneo local, com boa cicatrização da ferida operatória
.
(ID 234475284 - Pág. 15/16
-
fls. 600/601)

5. A LIMITAÇÃO DE MOVIMENTO E DORES APRESENTADAS PELA PACIENTE IMPLICA EM REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL, JÁ QUE
A MESMA
TRABALHAVA COM A CONFECÇÃO DE ESPETINHOS PARA VENDA?

RESPOSTA:

Sim
.
(ID 234475294 - Pág. 3 – fls. 623)

Todavia, o pedido não deve prosperar nos moldes
pleiteados ,
porquanto, a
cirurgia foi realizada em 23/02/2019
, para a retirada completa da mama esquerda, a implantação de expansor, além de redução da mama direita. Ou seja, a intervenção cirúrgica não só se deu já no final daquele mês, como também para realização de outros procedimentos que não somente a colocação do expansor.

Assim, dada a gravidade da doença enfrentada pela autora/apelante, que culminou com a retirada da mama
esquerda
, em razão do câncer,
e redução da mama direita (considerando que a reconstrução da esquerda ficaria menor, pela capacidade de pele existente),
tem-se que,
independentemente de a alta médica ter se dado em
25/02/2019
, certo é que
a autora/apelante não voltaria a trabalhar imediatamente, de modo que para a devida compensação, a título de lucros cessantes, deve ser apurado, em sede de liquidação de sentença, qual a média de recuperação normal (sem complicações) de uma paciente submetida a mastectomia
.

Entretanto, importa destacar que, embora não se pode aferir a data de início dos lucros cessantes, o termo final encontra-se delimitado na inicial, qual seja, novembro/2019.

Por outro lado
,
é passível de indenização por dano moral a ofensa aos atributos da personalidade, decorrente da violação à integridade física e psíquica do indivíduo, em virtude das sequelas suportadas por conta da falha na prestação do serviço.

No tocante ao
“
quantum
”
indenizatório
,
é pacífico o entendimento
que
não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas,
por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Desse modo, considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que entendo que a verba indenizatória deve ser arbitrada em R$
3
0.000,00 (
trinta
mil reais), com incidência de correção monetária desde a data do arbitramento por força da Súmula 326 do STJ e juros de mora desde a data do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

Por fim, no tocante aos danos estéticos, restou comprovado que a autora apresentou deformidade física após a cirurgia, e viu-se impedida de proceder à correção das mamas em razões das complicações em questão, de maneira que é perfeitamente cabível a indenização e este título.

Portanto, considerando que, segundo a doutrina especializada, o dano estético decorre de qualquer modificação visível e “esteticamente pejorativa”, duradoura ou permanente, no corpo da vítima, entendo que a lesão extrapatrimonial em apreço restou configurada.

Sobre o tema, oportunas as lições de Tereza Ancona Lopez:

Em primeiro lugar, dissemos que dano estético é “qualquer modificação”. Aqui não se trata apenas das horripilantes feridas, dos impressionantes olhos vazados, da falta de uma orelha, da amputação de um membro, das cicatrizes monstruosas ou mesmo do aleijão propriamente dito.
Para a responsabilidade civil, basta a pessoa ter sofrido uma “transformação”, não tendo mais aquela aparência. Há agora um desequilíbrio entre o passado e o presente, uma modificação para pior.
(O dano estético: responsabilidade civil. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 46).

Reconhecido o dano, faz-se necessário o arbitramento da indenização correspondente. Nesse contexto, considerando a extensão da deformidade, bem como as repercussões psicológicas dela decorrentes, e, ainda, em atenção ao princípio da proporcionalidade, entendo que a reparação deve ser arbitrada no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo assim consentânea com as especificidades do caso concreto,
atualizado pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir do evento danoso
.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - AGRESSÃO FÍSICA DESPROPORCIONAL - BRIGA ENCERRADA - GOLPES COM ARMA BRANCA - MODERAÇÃO INEXISTENTE - LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO MORAL IN RE IPSA -
DANO ESTÉTICO - CICATRIZES - DEFORMIDADES PERMANENTES - DEVER DE INDENIZAR
- MAJORAÇÃO DAS INDENIZAÇÕES - CABIMENTO - PRIMEIRO RECURSO PROVIDO - SEGUNDO RECURSO DESPROVIDO. Presentes os elementos caracterizadores do ato ilícito previstos no art. 186 do Código Civil, caracteriza-se o ato ilícito passível de reparação. Não se considera legítima defesa a agressão física desproporcional, com emprego de instrumento cortante e em momento em que já não havia injusta agressão a ser repelida. Evidenciada ofensa à integridade física da vítima, o dano moral é “in
re

ipsa
”, dispensa prova do efetivo prejuízo.
Caracteriza dano estético a alteração significativa da aparência física resultante de cicatriz permanente e expressiva no rosto da vítima.
Deve ser majorado o valor das indenizações por danos morais e estéticos fixados em desacordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
(TJMT.
Ap
111798/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018,
Publicado
no DJE 27/06/2018).

INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ULTRAPASSAGEM – COLISÃO – RESPONSABILIDADE DO RÉU COMPROVADA - APLICAÇÃO DO ART. 373, NCPC –
DANO MORAL E ESTÉTICO – MONTANTE ARBITRADO – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA
– RECURSO DESPROVIDO. Não tendo o réu desincumbido do seu encargo probatório (art. 373, II, do CPC) e restando devidamente comprovada a sua responsabilidade pelo sinistro que lesionou o autor, torna-se impositiva a manutenção da decisão que o condenou ao pagamento de indenização por dano material e moral.
No arbitramento da indenização por dano estético deve o julgador atentar-se às peculiaridades do caso, à extensão do dano físico e à máxima medida reparadora do dissabor experimentado com a ofensa, não sendo admissível mera recompensa, sem qualquer abrangência do seu significado.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral também deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
.
(TJMT.
Ap
40157/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017,
Publicado
no DJE 05/06/2017).

Ante o exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso
, a fim de reformar
a
sentença,
para
julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, e, assim, reconhecer a falha na prestação de serviços pelo réu/apelado, condenando-o ao pagamento de indenização por
:
i)

danos materiais
,
no valor de
R$
4.500
,00 (
quatro mil e quinhentos
reais) a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir do efetivo prejuízo/pagamento (Súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (art. 405, CC);
ii
)

danos morais
, no importe de
R$
3
0.000,00 (
trinta
mil reais), com incidência de correção monetária desde a data do arbitramento por força da Súmula
326 do STJ e juros de mora desde a data do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ
;
iii
)

danos estéticos
, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo assim consentânea com as especificidades do caso concreto,
atualizado pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir do evento danoso
; e,

iv
) lucros

cessantes
, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, tendo como termo final de sua incidência o mês de novembro de 2019
. Por consequência, condeno
o réu
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios,
estes em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, e Parágrafo único, do art. 86, ambos do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024